Tribunal: TJBA
Processo: 0501359-42.2016.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501359-42.2016.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: LUIZ ALBERTO FARIAS TORRES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III E § 1º, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO ELETRÔNICO. PORTAL PJE. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença proferida nos autos de execução fiscal ajuizada em face de Luiz Alberto Farias Torres, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por abandono da causa, ante a inércia do ente exequente após intimação para impulsionar o processo, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção da execução fiscal por abandono do processo quando a Fazenda Pública, devidamente intimada pessoalmente por meio eletrônico, permanece inerte quanto ao impulso processual. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção do processo por abandono exige a prévia intimação pessoal da parte autora, com advertência quanto à sanção processual, conforme dispõe o art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil. A intimação da Fazenda Pública realizada por meio do portal eletrônico do processo judicial eletrônico é considerada pessoal para todos os efeitos legais, à luz do art. 183, § 1º, do CPC e do art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a intimação eletrônica da Fazenda Pública supre a exigência de intimação pessoal nos casos de abandono do feito. No caso concreto, restou comprovado que o Município foi regularmente intimado pelo portal eletrônico do PJe, com ciência inequívoca e expressa advertência acerca da possibilidade de extinção do processo. A inércia do ente exequente após a intimação pessoal legitima a extinção da execução fiscal, sem que haja violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A intimação da Fazenda Pública realizada por meio eletrônico, em portal próprio do processo judicial eletrônico, é considerada pessoal para os fins do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil. Configura abandono da causa a inércia do ente público após regular intimação pessoal para impulsionar a execução fiscal, legitimando a extinção do feito sem resolução do mérito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1º, 183, § 1º, 931 e 1.007, § 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 9º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.004.884/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 22.08.2022, DJe 24.08.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.100.732/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.12.2022, DJe 16.12.2022; TJBA, Apelação nº 0805520-02.2014.8.05.0001, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, pub. 11.04.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501359-42.2016.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada LUIZ ALBERTO FARIAS TORRES. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador, .